Tribunal: STF
Processo: AI 748844
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental. Devido processo legal. Omissão verificada. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Precedentes.



    1. Existência de omissão quanto à análise de alegações de afronta ao art. 5º, LIV da Constituição Federal.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a afronta ao devido processo legal, se dependentes do reexame de normas infraconstitucionais, como no caso, configura apenas ofensa reflexa ou indireta.



    3. Embargos de declaração parcialmente providos tão somente para para sanar a omissão, mantendo-se o acórdão embargado.